Tribunal: TJMT
Processo: 1010068-88.2020.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURDES HELENA BURTET - CPF: 580.778.711-00 (RECORRENTE), PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS - CPF: 049.294.881-09 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), AMERICO SOLLIVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 640.079.792-00 (RECORRIDO), ROMULO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 597.150.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU E NEGOU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NÃO CONHECEU O RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

Recurso Inominado:

1010068-88.2020.8.11.0040 - PJE

Data do Julgamento:

26/11/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

LOURDES HELENA BURTET/ LOCALIZA RENT A CAR SA

Recorrido(s):

LOCALIZA RENT A CAR SA /
LOURDES HELENA BURTET/ AMERICO SOLLIVAN DA SILVA SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DOS DEMANDADOS. INVASÃO DA VIA PREFERÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DA PROMOVENTE CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente LOURDES HELENA BURTET postula indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo promovido AMERICO SOLLIVAN DA SILVA SOUZA, na condução de veículo de propriedade da LOCALIZA RENT A CAR SA, que não observou a sinalização de parada obrigatória.

2. Restou comprovado nos autos que a promovente transitava pela Avenida principal foi abalroado pelo veículo da promovida, o qual invadiu a via preferencial sem observar a placa de pare e a devida atenção.

3. Não há que se cogitar a ausência de culpa dos promovidos, tendo em vista que a dinâmica do acidente é clara a comprovar a responsabilidade.

4. Danos materiais comprovados no valor de R$ 2.824,29 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e nove centavos), conforme notas fiscais que instruíram a petição inicial.

5. Lucros cessantes não comprovados, em que pese o promovente tenha anexado “print” de conversa no “whatsapp” não é possível concluir que o veículo seja essencial a atividade desenvolvida pela promovente.

6. Não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, tendo em vista que a situação vivenciada não é suficiente para ultrapassar os limites do mero dissabor cotidiano.

7. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

8. A promovida Localiza interpôs Recurso Inominado ao ID n. 105983515, contudo, procedeu com o pagamento da condenação ao ID n. 105983520 e requereu a extinção do feito, ato esse incompatível com o interesse recursal conforme dispõe o artigo 1.000, parágrafo único do CPC, portanto, impõe o não conhecimento do Recurso interposto.

9.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Recurso da promovente conhecido e improvido e da promovida Localiza não conhecido.

11. Condeno os Recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação a recorrente LOURDES HELENA BURTET, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021